Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725000-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA APARECIDA CONCEICAO MENDONCA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO MENDONÇA SANTOS, processo n. 0734163-24.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da devedora. Por meio da decisão de ID 60562481, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. A parte agravada informa a apresentação de proposta de acordo para quitação da sua cota-parte do débito (ID 61971255), nos termos da petição de ID 205228955 dos autos da origem, formulada em 24 de julho de 2024. Diante desse cenário de possível composição amigável entre as partes, intime-se o agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após a manifestação, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator